Tribunal: TJDFT
Processo: 0732814-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732814-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Resistência. Busca pessoal e veicular. Provas. Pena. Culpabilidade. Conduta social. Circunstâncias do crime. Fração. Concurso material. Regime prisional. 1 - Não é ilegal a abordagem por policial militar, com busca pessoal e veicular, se havia fundada suspeita de que o veículo era utilizado para o tráfico de drogas – informações das características do veículo obtidas de policiais civis que realizaram diversos flagrantes na região. 2 - As circunstâncias da prisão em flagrante - réu conduzindo veículo no qual havia, no banco traseiro, caixa com tampa aberta com quase três quilos de maconha -, corroboradas pelas demais provas, entre elas confissão do tráfico pelo coautor, comprovante de depósito encontrado no caderno de registro da traficância, evidenciam a ciência de que transportava drogas no interior do veículo. 3 - A apreensão de elevada quantidade de drogas e vultosa quantia relacionada ao tráfico de entorpecentes, além de caderno indicativo de intensa traficância e movimentação financeira, evidencia conduta mais reprovável, justificando a valoração negativa da culpabilidade. 4 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. 5 - Se o crime de tráfico de drogas é cometido em concurso de agentes, justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime e, por conseguinte, o aumento da pena-base. 6 - A conduta de opor-se à execução de prisão legal subsume-se ao tipo penal de resistência. Não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base. 8 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, o regime prisional será o próprio para cada uma delas. 9 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 10 - Apelações providas em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, asseverando que a abordagem pessoal do recorrente, conquanto baseada em denúncias anônimas, não teria sido precedida de medidas cautelares necessárias destinadas a corroborar a efetiva ocorrência de uma situação fática delituosa, concreta e materialmente suspeita, razão pela qual deve ser reconhecida a irregularidade da ação policial, pois não resguardada pela justa causa; b) artigo 157 do CPP, porquanto entende que o caderno de anotações de ID 157375242, somente veio aos autos quando encerrada a instrução, no mesmo ato da juntada dos memoriais ministeriais, o que teria impossibilitado o contraditório, tratando-se, pois, de prova ilícita; c) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a dosimetria da pena imposta para o delito de tráfico de drogas deve ser reanalisada, tendo em vista que as circunstâncias da culpabilidade e das circunstâncias do crime teriam sido analisadas negativamente sem fundamentação idônea para tanto; e d) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, sustentando que a pena fixada é inferior à 8 (oito) anos de reclusão, não se justificando a imposição de regime mais gravoso tão somente por conta da reincidência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 244 do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “A busca veicular e pessoal não foi aleatória. A troca de informações entre o policial civil e o militar sobre ocorrência de crimes de tráfico de drogas utilizando o veículo em que estavam os acusados justificou a abordagem policial e as buscas dela decorrentes. Havia fundada suspeita de que no veículo abordado pelos policiais havia entorpecentes e o segundo apelante estaria no seu interior (...)” (ID 57219148). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o requisito da fundada suspeita deve ser amparado por elementos concretos e objetivos para justificar a medida” (REsp 1576623/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/10/2019). Igual teor: (REsp n. 1.934.666/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/11/2023. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 157 do CPP, pois o entendimento exposto no aresto resistido está em consonância com o do STJ. Confira-se: “A juntada de documentos pela acusação após o interrogatório do réu é admitida, consoante art. 231 do CPP. No caso concreto, não se constata nenhum prejuízo (art. 563 do CPP), eis que a defesa apresentou alegações finais após a juntada de documentos. Além disso, consta dos autos que as partes tiveram acesso aos documentos apresentados e aos autos sigilosos (...) durante todo o decorrer da instrução. 2. A jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado 523 da Súmula do STF, o que não foi demonstrado na hipótese” (AgRg no AREsp 1962716/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 7.12.21). A corroborar: (AgRg no HC n. 878.458/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) Igualmente o especial não pode subir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 59 do CP, na medida em que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na primeira fase, quanto ao crime de tráfico de drogas, a sentença considerou negativas a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime (...). O acusado registra maus antecedentes (autos n. 2001.01.1.048620-0) e é reincidente. Pelas mesmas razões expostas na individualização da pena do primeiro apelante, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime (...).” (ID 57219148). Para infirmar tal assertiva seria indispensável a incursão em elementos de fatos e de provas acostados aos autos, como já se disse, na presente sede. Também descabe dar curso ao apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, tendo em vista que o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o da Corte Superior, atraindo o apelo o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ, conforme já mencionado. A propósito: “Reconhecida a reincidência, imperiosa se faz a fixação do regime inicial mais gravoso, por expressa determinação legal” (AgRg no AREsp n. 2.176.264/RR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). Nesse sentido, veja-se, ainda, o AgRg no HC n. 889.058/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027